Tribunal: STF
Processo: Rcl 47612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul em que se alega descumprimento por parte do Tribunal Superior do Trabalho ao quanto decidido por esta Corte Constitucional nos autos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF (Tema 246), na qual se assentou a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.
    Colhe-se dos autos que aquela Alta Corte Trabalhista não conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela parte reclamante sob o fundamento de que o agravante, ora reclamante, limitou-se a renovar as razões de recurso de revista quanto à matéria de fundo, não apontando, especificamente, qualquer equívoco na decisão proferida por este Relator.
    Observe-se que o recurso de revista não foi admitido nos seguintes termos:
    “O acórdão recorrido foi expresso ao consignar que o ente público não demonstrou a fiscalização do contrato de trabalho, atribuindo a ele o ônus probatório. Entendimento em sentido diverso implicaria a reanálise do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 126/TST, em sede de recurso de revista.
    (...)
    Quanto à responsabilidade subsidiária do ente público, a decisão recorrida está em conformidade com a Súmula 331, item V, do TST. Inviável, assim, o seguimento do recurso, uma vez que a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.015/2014, e Súmula 333 daquela Corte Superior). Resta afastada, portanto, a alegada violação dos dispositivos apontados e prejudicada a análise dos arestos paradigmas transcritos para o confronto de teses.”
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de anulada a decisão reclamada.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão dos efeitos da decisão reclamada.
    O cerne da presente controvérsia pode, a meu ver, ser sintetizado em uma simples indagação: fere o quanto decidido na ADC/16 e no RE 760.931/DF-RG a transferência de responsabilidade à Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas com base, tão somente, na circunstância de não ter o ente público se desincumbido do ônus, imposto pelo órgão judiciário, de provar a fiscalização do contrato de prestação de serviços?
    A resposta, segundo entendo, é positiva.
    Com efeito, esta Suprema Corte, em referidos precedentes, firmou a orientação segundo a qual não se mostra legítima a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas inadimplidos pelo contratado, devendo a conduta culposa do Poder Público e o nexo de causalidade a ele relacionado serem cabalmente demonstrados nos autos.
    Presente esse contexto, parece-me que a imputação de responsabilidade in vigilando à Administração Pública, como se deu no presente caso, com base em simples presunções de natureza processual representa burla à vedação de transferência de responsabilidade automática aos entes públicos.
    Destaco, por fim, que controvérsia semelhante foi objeto de apreciação pela Segunda Turma no recentíssimo julgamento da Rcl 40.505/SP, na qual se sagrou vencedora a tese aqui esposada.
    Assim sendo, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do AIRR – 20867-82.2017.5.04.0292.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço constante dos autos, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator